Tribunal: TJSP
Processo: 2229448-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – prisão preventiva – subsistência dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229448-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é paciente
RONALDO MIGUEL RAMOS e Impetrante MIGUEL DO NASCIMENTO
AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
2
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000
Impetrante: MIGUEL DO NASCIMENTO AMORIM
Paciente: Ronaldo Miguel Ramos
Comarca: Bertioga
Voto no 26.050
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
VERIFICADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
MIGUEL DO NASCIMENTO AMORIM em favor de RONALDO
MIGUEL RAMOS, com pedido liminar, apontando-se como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Bertioga (autos n° 1500386-02.2020.8.26.0536), que
indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente.
O paciente encontra-se preso cautelarmente
porque incurso, em tese, nos crimes tipificados nos art. 33, caput,
da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 e art. 16, parágrafo
único, inc. IV, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob os seguintes argumentos: (i) excesso de prazo na duração da
custódia cautelar; (ii) fundamentação inidônea do r. decisum
vergastado; (iii) desproporcionalidade da medida; e (iv)
condições pessoais favoráveis do paciente.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
3
processual.
A liminar foi indeferida às fls. 296/298.
Às fls. 302/306 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação
da ordem.
Ação distribuída em prevenção ao habeas corpus
no 2025587-92.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Inicialmente, esclarece-se que, em princípio e
em tese, não houve alteração da situação fática, de modo que as
peculiaridades do caso concreto, já examinadas quando do
julgamento do habeas corpus no 2025587-92.2020.8.26.0000,
subsistem e continuam a indicar a efetiva necessidade de
acautelamento do paciente.
Naquela oportunidade, assim se manifestou
este Eg. Tribunal de Justiça:
“Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é
suficiente ao julgamento desta ação aferir a efetiva
subsunção dos fatos ao disposto no art. 312, do Código
de Processo Penal, de forma a se controlar a legalidade
do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à
ordem pública na libertação do paciente.
Após a regular tramitação do feito, constata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
4
presente, na espécie, o fumus comissi delicti, dada a
prova da materialidade consubstanciada no auto de
exibição e apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação
provisória de fls. 11/12, ambos dos autos da ação penal
n° 1500386-02.2020.8.26.0536 e indícios suficientes
de autoria delitiva, consubstanciada no próprio
contexto de flagrância (confira-se fl. 11 dos autos da
ação penal n° 1500386-02.2020.8.26.0536).
Paralelamente,
constata-se
que
a
natureza
e
quantidade da droga apreendida, cuja posse é atribuída
ao paciente (49 porções de maconha; e 35 porções de
cocaína auto de constatação preliminar de fls. 11/12,
dos
autos
da
ação
penal
n°
1500386-02.2020.8.26.0536) são indicativos, em
princípio e em tese, da prática de expressiva ofensa ao
objeto de tutela legal, a saúde pública.
Tal circunstância evidencia, prima facie, a propensão
do paciente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte
a delinquir, mormente considerando-se que os seus
antecedentes criminais noticiam seu envolvimento com
outras práticas delitivas.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para
fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento
idôneo para a decretação e a manutenção da prisão
preventiva,
quando
há
registro
anterior
de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que
revela a propensão do agente para a prática de
atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em
tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
5
solto, volte a delinquir (HC 249.653/BA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Por essas razões, a concessão da ordem implica em
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo1.
Ainda que assim não fosse, a expansão do comércio de
drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos
que fazem a substância entorpecente chegar ao
consumidor final envolvimento com outros tipos de
crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-dia, no
mundo naturalístico e ganha as páginas dos
periódicos. No caso do paciente, a substância
entorpecente apreendida era ilícita e causa danos
irreversíveis à saúde de quem a consome e, em larga
escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga analisada na r. decisão
vergastada fomenta a longa cadeia criminosa que lhe
dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de
entorpecente equipara-se ao crime hediondo, pois
ofende potencialmente ordem pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores,
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
6
presumiu a gravidade para a ordem pública do crime
em exame, o que fez legitimamente ao inaugurar a
ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o crime de
tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública
os atos imputados ao paciente, e relativamente aos
quais há clara intenção do Poder Constituinte
Originário de dar tratamento legal particularmente
rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é constitucional é
a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual
Penal não pode ser enviesada com foco exclusivamente
em sua acepção negativa qual seja, a vedação ao
excesso praticado pelo Poder Público na persecução
penal , fenômeno hodierno que a Doutrina descreve
como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão proscritos
são os excessos Übermaβverbot quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente
protegidos Untermaβverbot2.
Isso porque, a constituição, em uma de suas acepções, é
somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta
que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência
e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas
que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos
dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está,
poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais
quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral
(e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
7
interesses
sociais
mais
diversos
são
por
ela
contemplados e compatibilizados, o que deve ser
secundado na seara infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos acusados,
em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade
livre e justa (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal),
orientada à preservação da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras não é
favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada
para tornar digna a existência do ser humano, o que
não
seria
possível
por
violação
de
direitos
fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento jurídico
que nela encontra seu fundamento de validade, em
visão geral, não laboram em prol deste ou daquele
indivíduo, ao contrário, assenta-se na supremacia do
interesse público traduzido na finalidade última de
propiciar existência digna ao ser humano.
Incide à espécie o comando incriminador inserto no
Título II, da Constituição da República, que trata “dos
direitos e garantias fundamentais” e que, portanto,
não pode ser desconsiderado pelo aplicador da lei.
Desta forma, quando presente prova da materialidade e
indícios suficientes e autoria do crime de tráfico ilícito
de entorpecente incidirá a presunção constitucional de
perigo à ordem pública (hediondez) deste tipo de
conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
8
direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo
Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas pela
autoridade indicada como coatora é fundamentada em
análise abstrata ou ignorando a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de atender
ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade
constitucional que certamente não se fundou em uma
abstração arbitrária e desconexa com realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública que ganha
concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas
causadas
pela cadeia de produção e
distribuição que faz chegar ao consumidor final a
substância entorpecente.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento
penal dos crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de
2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não há como
negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
9
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as tutelas de
urgência e, ainda, a própria extensão do conhecimento
do presente habeas corpus, a r. decisão encontra
amparo na Lei e na Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que decreta a
prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente (STJ, 5a Turma
HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar ter o
magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si” (cf. habeas corpus n°
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado
em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “as condições pessoais
favoráveis dos pacientes não são garantidoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
10
eventual direito de liberdade, quando outros elementos
constantes nos autos recomendam as suas custódias
cautelares”. Neste sentido, confira-se: STJ - Habeas
Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do
STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006,
unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Igualmente não há que se cogitar violação ao princípio
da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente,
decretada
em
conformidade
com
os
dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à
espécie, não se confunde com antecipação de pena.
Anoto, outrossim, ser prematura a pretensão do
impetrante
de
ver
declarada,
desde
já,
a
desproporcionalidade da custódia cautelar ante a
aplicabilidade, em tese, do disposto no art. 33, §4°, da
Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, pois tal
questão exige análise detida, à luz do contraditório e da
ampla defesa, não comportando conhecimento da via
estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de
instância e de violação do princípio do Juiz Natural.
Por outro lado, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de
Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo,
pois nada garante que, após deixar as dependências do
Fórum, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e V, e
art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos
fatos indicam pela sua absoluta ineficácia, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
11
reiteração do crime em comento ou, ainda, a frustração
da persecução penal não é obstada pela (i) proibição de
acesso ou frequência a determinados lugares quando;
(ii) proibição de aproximação ou contato com a vítima;
(iii) proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda,
(iv) pela imposição de recolhimento domiciliar noturno
e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica
atual da paciente, na medida em que não tem relação
com o delito que lhe é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há notícia
de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, consigno sua
inaplicabilidade à espécie, nos termos do art. 5°, inciso
XLIII, da Constituição da República.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que haja,
no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a
respectiva fiscalização, tal dispositivo não impede, por
si só, eventual recalcitrância na prática de crimes.”
Assim, à fundamentação da r. decisão que
manteve a custódia cautelar (fls. 11/13) não se pode atribuir
teratologia ou ilegalidade, porquanto esta destacou que “levando
em conta a gravidade em concreto dos fatos, necessária, como já dissemos
noutras tantas oportunidades, a manutenção da prisão preventiva do
acusado, sendo incabível, no presente momento, a substituição por
qualquer outra medida cautelar”.
Portanto, ante a inexistência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
12
alteração fática relevante que infirme o acerto do pronunciamento
unânime desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal exarado em 09
de março de 2.020, não milita em favor do paciente qualquer vício
ou teratologia passíveis de coibição.
Igualmente não prospera a pretensão do
paciente à revogação da prisão preventiva sob alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa.
Sobre o tema, consigno que “Em matéria de
excesso de prazo na formação da culpa, não há como tarifar prazo certo e
definido, porque cada caso deverá ser examinado em concreto, em função
de suas peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Outrossim, conforme orientação pacífica do
Col. Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido:
“O reconhecimento do excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia e para o encerramento da
instrução processual não deve resultar de um critério
aritmético, com base em prazos processualmente
estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
13
e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua
vez, ser aferidos com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda,
em conta as particularidades do caso concreto, de
modo a evitar a delonga injustificada na prestação
jurisdicional.” (HC 542.663/PR, Rel. Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
26/05/2020, DJe 10/06/2020).
Na espécie, ao que se dessume dos documentos
que instruem os autos, o feito, aparentemente, tramita com
velocidade compatível com a excepcional situação da saúde
mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como
pandemia de COVID-19, que dificulta a célere marcha processual,
tendo em vista as restrições para a realização dos atos
processuais, em decorrência dos provimentos atinentes às
cautelas para evitar a contaminação pelo referido vírus.
Com efeito, os fatos ocorreram em 31 de janeiro
de 2.020 e a instrução se iniciou em 14 de setembro de 2.020 (fls.
277/278), somente não se encerrando em razão da ausência de
uma das testemunhas de acusação.
Ora, a insistência por parte do Ministério
Público para a oitiva da referida testemunha, por si só, não induz
a conclusão de que haveria duração excessiva da instrução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229448-05.2020.8.26.0000 -Voto no 26.050
14
feito.
De fato, desde o oferecimento da denúncia até
o presente momento houve o transcurso de menos de um ano,
lapso temporal absolutamente consentâneo com as peculiaridades
do caso concreto e as dificuldades concretamente havidas na
realização dos atos instrutórios.
Assim, mesmo ante a excepcional situação de
saúde pública, verifica-se que a autoridade apontada como
coatora não tem poupado esforços visando à regular instrução do
feito em tempo hábil.
Diante disso, pode-se dizer que o processo
atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o
escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica
justa (art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República), a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra
ilegal constrição à liberdade de locomoção do paciente passível de
coibição pela estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR